Tribunal: STF
Processo: Rcl 94792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DAS ADPFs Nº 387/PI,  Nº 485/AP, Nº 588/PB E Nº 808/PA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisões proferidas pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos dos Processos nº 0020871-07.2022.5.04.0014, nº 0020501-23.2025.5.04.0014 e nº 0020724-73.2025.5.04.0014, pelas quais, ao indeferirem pedido de pagamento de dívida judicial por meio do regime de precatórios, teria-se deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento das ADPFs nº 387/PI, nº 485/AP, nº 588/PB e nº 808/PA, na ADI nº 5.706/RN e no Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. A parte reclamante narra que “o presente caso decorre de uma execução individual (processo nº 0020871-07.2022.5.04.0014) fundada em título executivo judicial originário de uma ação coletiva (processo nº 0037300-45.2005.5.04.0014). A demanda envolve o pagamento de parcelas trabalhistas devidas pela COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS – CESA, empresa integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul que, embora ainda mantenha sua personalidade jurídica, encontra-se em avançado estágio de liquidação e extinção”.
 
3. Discorre que “a  CESA foi constituída sob a égide da Lei Estadual nº 5.836/1969 (0020871-07.2022.5.04.0014, ID 5486f9e), com o objetivo de desempenhar atividades estratégicas e essenciais para a infraestrutura agrícola do Estado, atuando sem regime de concorrência de mercado. A natureza pública e o caráter essencial dos serviços prestados originalmente pela empresa estão consignados especialmente no artigo 1º, alínea “a”, de sua lei de criação”.   

4. Noticia que, “diante da insustentabilidade financeira histórica da empresa, a CESA passou a depender de repasse de valores estaduais, recebendo aportes regulares e indispensáveis do orçamento estadual para o seu custeio administrativo pelo menos desde o ano de 2007. Com a autorização legislativa para sua extinção, operada pela Lei Estadual nº 15.183/2018 (0020871-07.2022.5.04.0014, ID 4b28bfb), a Companhia encerrou definitivamente suas atividades sociais em janeiro de 2022 (0020871-07.2022.5.04.0014, ID b0c6904, 2ee3296, 7270459 e 6b96eb8), tornando-se integralmente dependente do Tesouro do Estado para a satisfação de qualquer passivo, inclusive judicial”.

5. Aponta que “a controvérsia constitucional instaurou-se quando o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, ignorando a natureza de estatal dependente e o rito obrigatório de precatórios, proferiu sucessivas decisões que determinam a disponibilização direta de recursos públicos do orçamento da Secretaria da Agricultura”. Destaca que o Juízo de primeira instância acolheu pedido da parte ora beneficiária “para que a Secretaria da Agricultura disponibilizasse a quantia devida, negando à CESA as prerrogativas da Fazenda Pública sob o argumento de que a liquidação ainda não havia sido finalizada”. Anota que tal entendimento foi mantido pela colenda Seção Especializada em Execução do TRT da 4ª Região e, posteriormente, confirmado por decisão monocrática do Tribunal Superior do Trabalho.

6. Aduz, ainda, que, no processo suplementar de execução provisória nº 0020501-23.2025.5.04.0014, o Juízo reclamado reiterou a ordem de disponibilização de verbas, mantendo “o entendimento de determinação de abertura de créditos orçamentários para efetivação de penhora de verbas orçamentárias”. 

7. Registra, por fim, que, em 16/04/2026, “o juízo determinou o bloqueio imediato de créditos e de todas as contas bancárias da Companhia, além de expedir mandado ao Governador do Estado para viabilizar o repasse orçamentário sob pena de configuração de crime de desobediência pelo Secretário de Agricultura”. 

8. Sustenta, em apertada síntese, que os atos jurisdicionais questionados, “ao imporem o remanejamento compulsório de verbas orçamentárias e o bloqueio direto de numerário de estatal dependente para satisfação de débitos trabalhistas, burlam o sistema constitucional de pagamentos pela Fazenda Pública e desafiam a autoridade das decisões vinculantes desta Suprema Corte”.
 
9. Requer, em caráter liminar, “a suspensão imediata de todos os atos executórios — incluindo bloqueios de contas, sequestros de créditos e remanejamentos orçamentários — nos processos nº 0020501-23.2025.5.04.0014 e nº 0020871-07.2022.5.04.0014, até o julgamento definitivo desta Reclamação”. No mérito, postula a procedência do pedido reclamatório para cassar definitivamente os atos jurisdicionais que determinaram o bloqueio de créditos e contas bancárias, bem como “o reconhecimento definitivo da sujeição da COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS – CESA ao regime constitucional de precatórios (Artigo 100 da CF), dada a sua natureza de estatal dependente que prestava serviço público em regime não concorrencial e sem intuito de lucro”. 

É o relatório.
 
Decido.

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11.  Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta contrariedade às decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs nº 387/PI, nº 485/AP, nº 588/PB e nº 808/PA, na ADI nº 5.706/RN e no Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.
 
13. Esta Corte, ao julgar o RE nº 599.628-RG/DF, Tema RG nº 253, firmou o entendimento no sentido de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. Esse julgado possui ementa com o seguinte teor:
 
“FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.
Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE nº 599.628-RG/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 25/05/2011, p. 17/10/2011; grifos nossos).
 
14. Entretanto, de acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. No caso concreto, a impugnação está voltada, essencialmente, contra decisão de Juízo de primeira instância, proferida em sede de cumprimento de sentença (e-doc. 4, p. 10-11). Desse modo, a análise desta reclamação não será procedida sob a ótica desse paradigma.
 
15. De mais a mais, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs nº 387/PI, nº 588/PB e nº 808/PA, cuja violação ora se alega, assim como no julgamento das ADPFs nº 437/CE e nº 556/RN, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista e empresas públicas que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos, sendo vedado o bloqueio de verbas públicas para fins de pagamento de créditos trabalhistas desses entes. Esses julgados têm ementas de seguinte teor:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL. 
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 
2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.”  
(ADPF nº 588/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARÁ (CEASA/PA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA SUBSIDIARIEDADE. MEDIDAS CONSTRITIVAS DETERMINADAS PELO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DAS CONTAS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRABALHISTA. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS — ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 
1. É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de um conjunto de decisões judiciais que tenham aptidão para violar preceitos fundamentais, cuja correção não possa ser feita por outro meio processual de forma ampla, geral e imediata. Em casos semelhantes, o STF tem reconhecido a possibilidade desse tipo de processo objetivo contra decisões de Tribunais de Justiça, Regionais do Trabalho e Regionais Federais que determinaram o bloqueio, penhora ou demais medidas constritivas de patrimônio do ente político ou de empresa estatal, sob o fundamento de adimplemento de débitos trabalhistas ou administrativos estatais. Precedente: ADPF nº 588/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021. 
2. Diante da caracterização de todos os requisitos processuais da classe processual, é o caso de dar provimento ao agravo regimental, para que este Plenário possa julgar o mérito da ADPF. De pronto, demonstra-se viável o julgamento definitivo do mérito desta ação objetiva, pois por iniciativa do e. Ministro Relator originário a presente arguição encontra-se plenamente instruída. 
3. No mérito, a controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se a sociedade de economia mista estadual Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa/PA) equipara-se à Fazenda Pública para fins de submissão de suas obrigações pecuniárias judiciais ao regime de precatórios, bem como se decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ofendem os preceitos fundamentais referentes aos princípios da independência e harmonia dos Poderes e da reserva legal em matéria orçamentária, desnaturando a finalidade da Ceasa/PA, nos termos dos arts. 2º, 84, inc. II, 100, 167, incs. VI e X, e 173, § 1º, inc. II, da Constituição da República. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a equiparação de empresa estatal à Fazenda Pública, para fins de atrair o regime dos precatórios, depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: “(i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros” (ementa da ADPF nº 896-MC/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/04/2023, p. 25/04/2023). 
5. A partir da análise dos autos, da legislação instituidora da estatal e de seu Estatuto Social, considera-se que a empresa estatal Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa/PA) exerce atividade estatal de fomento aos setores de produção, comercialização e abastecimento do mercado interno de hortigranjeiros, inclusive aos pequenos produtores e à agricultura familiar. Assim, resta patente que a sociedade de economia mista em questão preenche os requisitos da prestação de serviços públicos de matiz essencial, da atuação em regime não concorrencial e de não ter como finalidade precípua a lucratividade e posterior distribuição dos lucros aos acionistas. Por isso, tem-se por estendida a ela a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição de 1988. Precedentes: ADPF nº 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; ADPF nº 616/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 21/06/2021. 
6. Com fundamento em entendimento iterativo do STF, o objeto de controle não só ofende o regime constitucional dos precatórios, mas também os preceitos da separação de Poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. Precedente: ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021. 
7. Agravo regimental provido, para que se dê seguimento à presente ação objetiva. No mérito, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 808-AgR/PA, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 04/04/2024, p. 06/06/2024; destaques acrescidos).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.
2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.
3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).
4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”
(ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020; grifos nossos).
 
16. Por sua vez, no julgamento da ADPF nº 485/AP, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 

17. No caso sob análise, observo que a autoridade reclamada entendeu que a Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa), do Rio Grande do Sul, não se enquadra nos requisitos jurisprudenciais para se beneficiar das prerrogativas da Fazenda Pública, indeferindo o requerimento da companhia de pagar a condenação que lhe foi imposta por meio de precatório e determinando o redirecionamento da execução contra o Estado do Rio Grande do Sul, ora reclamante. Transcrevo a ementa do acórdão do TRT da 4ª Região pelo qual se manteve o entendimento do Juízo de primeira instância quanto a esses pontos (e-doc. 21, p. 4-5; destaques do original):

“EMENTA: CESA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de petição interposto contra decisão que não reconheceu as prerrogativas da Fazenda Pública à sociedade de economia mista em liquidação na execução trabalhista, negando o pagamento por precatório e a dispensa de garantia do juízo. A executada alegou que, em razão de sua liquidação e dependência financeira exclusiva do Estado, fazia jus às prerrogativas da Fazenda Pública, com base em lei estadual que autorizou sua extinção e transferência de patrimônio para o Estado, argumentando que, na iminência de sua completa liquidação e sucessão pelo Estado, deveria ser tratada como Fazenda Pública. O exequente opôs-se ao pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se a sociedade de economia mista em liquidação, apesar de sua situação financeira e processo de extinção, possui direito às prerrogativas da Fazenda Pública; (b) estabelecer se a lei estadual que autorizou a extinção da sociedade e a transferência de seus ativos ao Estado configura automaticamente a sucessão para fins de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sociedade de economia mista, apesar de estar em liquidação e apresentar prejuízos financeiros, não se enquadra automaticamente como Fazenda Pública para fins de gozo das prerrogativas desta, uma vez que, nos termos do artigo 173 da Constituição Federal, tais prerrogativas não se estendem a empresas privadas, salvo em situações expressamente previstas em lei, o que não ocorre no caso em tela. 
4. A legislação estadual que prevê a extinção da sociedade e a transferência de seus bens ao Estado não implica automaticamente na sucessão desta para fins de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública. A lei estadual prevê a abertura de créditos adicionais ao orçamento do Estado para cobrir as despesas da sociedade em liquidação, demonstrando a intenção de arcar com seu passivo, mas não configura a substituição automática para fins de gozo de prerrogativas tributárias ou processuais. 
5. A ausência de distribuição de dividendos pela sociedade nos últimos 20 anos, ainda que comprovada, não altera sua natureza jurídica de empresa privada (de economia mista), não a tornando automaticamente parte da Fazenda Pública. O processo de liquidação, previsto em lei, ainda não foi concluído, não havendo sucessão definitiva pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso não provido. 
Tese de julgamento: 
1. As prerrogativas da Fazenda Pública não se estendem automaticamente a sociedades de economia mista em liquidação, mesmo em situação financeira deficitária e processo de extinção, exigindo-se a demonstração de enquadramento em situações legais específicas. 
2. A lei estadual que prevê a extinção de uma sociedade de economia mista e a transferência de seus ativos ao Estado não implica, automaticamente, na sucessão deste para fins de gozo das prerrogativas da Fazenda Pública.”
18. No tocante ao redirecionamento da execução contra o Estado do Rio Grande do Sul, o Juízo reclamado assim decidiu (e-doc. 21, p. 247):

“(...) No caso dos autos, inicialmente há de se referir que a executada ainda não foi liquidada, não havendo como lhe ser estendidas as prerrogativas da Fazenda Pública pretendida. Da mesma forma, ainda, não houve sua Sucessão pelo Estado, razão pela qual, não há de se falar, nesse momento, em pagamento por meio de precatório. Da mesma forma, não considera esse Juízo que as atividades desenvolvidas pela executada se trate de Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço púbico próprio do Estado, nos termos do artigo 1º da Lei 5836/69, não se aplicando à espécie o disposto nos artigos 2, 100 e 167 da Constituição Federal que invoca.
Consoante se manifesta o exequente e acima referido pelo Juízo, há previsão expressa para que sejam abertos créditos adicionais ao orçamento da Secretaria da Agricultura para a cobertura de eventuais despesas.
Desta forma, acolho pedido do exequente para que, nos termos do artigo 6º da Lei Estadual nº 15.183, seja oficiado à Secretaria de Agricultura do Estado por Oficial de Justiça, mediante certidão de débito atualizado para o pagamento dos valores devidos.”

19. Posteriormente, o Juízo reclamado proferiu nova decisão com os seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 10-11; destaques do original):

“Consoante já decidido pelo Juízo resta evidenciado que, não obstante, a executada ainda não tenha sido extinta, essa já não dispõe de Recursos para o adimplemento de Recursos, sendo que os recursos para pagamento de débitos trabalhistas estão sendo aportados pelo Estado através da Secretaria da Agricultura consoante documento juntado pelo exequente à pg.755 dos autos.
Não há efeito suspensivo no tocante à determinação do Juízo para que seja efetuado o repasse dos créditos ao reclamante pelo Estado – Via Secretaria da Agricultura, inclusive, não foi concedido efeito suspensivo pelo E. TRT da 4ª Região, aos Embargos de Terceiros opostos pelo Estado – Processo 0020724.73.2025.5.04.0014, não sendo justificável a recusa de ser procedida tal medida.
Expedidas determinações para a Secretaria da Agricultura disponibilizar tais valores ao Juízo, essa quedou-se inerte, inclusive, no último mandado expedido, no qual foram concedidos 20 dias para a disponibilização dos valores sob caracterização de crime de desobediência.
O exequente pede sejam bloqueados valores junto à Secretaria da Agricultura a serem repassados pela Secretaria da Agricultura junto à Cesa, assim como sejam bloqueadas as contas bancárias da executada até que sejam depositados os valores devidos no presente feito.
Considerando-se as diligencias já realizadas no presente feito determino que, inicialmente, seja expedido Mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça junto ao Governador do Estado, comunicando o descumprimento de ordem judicial por parte do Secretaria de Agricultura e para que tome as medidas necessárias para viabilizar o repasse dos valores a esse Juízo no prazo de 10 dias, sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público Estadual para que apure a prática de Crime de Desobediência por parte  do Sr. Secretário da Agricultura Pecuária do Estado do Rio Grande do sul, instruindo a comunicação co cópias do presente feito.
Não sendo a determinação cumprida, autorizo as medidas requeridas pelo exequente à pg. 753, observando-se que os bloqueios requeridos não afrontam o Tema ADPF nº 485 do STF, ante a distinção das situações, uma vez que a decisão ali proferida tem como distinção a impossibilidade de bloqueios em caso de terceirização, mesmo com crédito da prestadora frente à tomadora dos serviços.”

20. Pois bem. Ainda que seja controversa a equiparação à Fazenda Pública da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (CESA), certo é que as decisões reclamadas avançaram para além dessa discussão ao determinar a abertura de créditos orçamentários, o bloqueio de valores disponíveis em contas do ente estatal e o repasse compulsório de verbas estaduais para satisfação direta de execução trabalhista. 

21. Conforme assentado por esta Corte nas ADPFs nº 387/PI,            nº 588/PB, nº 808/PA, nº 437/CE e nº 556/RN, revela-se incompatível com a Constituição a determinação judicial de bloqueio, penhora, arresto, sequestro ou disponibilização direta de verbas públicas visando satisfazer débitos trabalhistas. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que verbas públicas estaduais não podem sofrer constrição judicial para pagamento de débitos trabalhistas de entidades da administração indireta, ainda que exista expectativa de créditos a serem repassados pelo ente federado. Nesse sentido, a tese firmada na ADPF nº 485/AP expressamente veda o bloqueio, penhora ou sequestro de verbas estaduais para satisfação de obrigações dessa natureza.

22. Inclusive, a tentativa de distinguishing promovida pelo Juízo trabalhista, no sentido de que “os bloqueios requeridos não afrontam o Tema ADPF nº 485 do STF, ante a distinção das situações, uma vez que a decisão ali proferida tem como distinção a impossibilidade de bloqueios em caso de terceirização, mesmo com crédito da prestadora frente à tomadora dos serviços” é insustentável, porquanto a ratio decidendi da ADPF nº 485/AP não se restringe a proteger o erário apenas em situações de "terceirização". O fundamento central do precedente é muito mais amplo e profundo: a proteção da sistemática orçamentária constitucional e do regime de precatórios contra atos judiciais que promovam a satisfação de créditos individuais por meio de constrição direta de recursos públicos.

23. Efetivamente, a essência da ADPF nº 485/AP é reafirmar que o Poder Judiciário não pode se sobrepor às regras constitucionais de finanças públicas (art. 167, inc. VI, CRFB) e ao princípio da separação de Poderes (art. 2º, CRFB) para atuar com